Tribunal: CARF
Processo: 15586.720196/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720196/2013-19
ACÓRDÃO
2301-011.904 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDINO ALMIR GOTARDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N°
26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.904 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720196/2013-19
2
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral),Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente Auto de Infração decorrente de ação fiscal levada a efeito contra o
Recorrente acima identificado, no qual foi lançado Imposto de Renda Pessoa Física, constatada a
omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada, em
relação aos exercícios 2009, 2010 e 2011.
De acordo com o Relatório de Encerramento Total da Ação Fiscal (e-fls. 477/503), o
presente lançamento decorre da verificação de omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais, o fiscalizado,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Em relação às contas individuais, pertencentes exclusivamente a CLAUDINO
GOTARDO, considerou como rendimentos omitidos todos os depósitos listados nos termos de
intimação fiscal, excluindo-se os créditos provenientes das alienações societárias, cujas origens
foram identificados pela auditoria fiscal, conforme mencionado no Relatório de Encerramento
PARCIAL desta Ação Fiscal às folhas 351/384.
Nas contas em que CLAUDINO GOTARDO tem titularidade em conjunto com
terceiros, dividiu o total anual apurado entre os correspondentes titulares.
Após apresentação de Impugnação por parte do Recorrente (e-fls. 521/529), foi
proferido Acórdão n° 12-97.134 - 20a TURMA da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, a qual julgou
procedente o lançamento, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 574/583):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Caracterizam-se rendimentos omitidos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.904 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720196/2013-19
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente cientificado em 14/06/2018 (e-
fl. 587), interpôs em 16/07/2018, Recurso Voluntário (e-fls. 590/595), repisando às alegações da
impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de piso:
- A jurisprudência administrativa e mesmo a judicial não aceitariam a presunção
como base para autuação, sendo indevida qualquer presunção de sonegação,
cabendo ao Fisco, ao alegar sua ocorrência, prová-la.
- Fraude ou sonegação não se presumiriam; dependeriam de provas, a cargo
exclusivo do Fisco, não estando o contribuinte obrigado a fazer prova negativa, ou
seja, a provar que não teria sonegado.
- Qualquer argumentação do Fisco sobre possível sonegação só teria valor se
houvesse prova por ele produzida, não existindo, legalmente, qualquer presunção
de "fé pública" para os agentes do Fisco.
- O Supremo Tribunal Federal já teria reconhecido que mesmo no processo
administrativo existiria o contraditório, com direito a produção de provas.
- Mesmo em decisão administrativa, o Fisco já teria reconhecido que a
insuficiência de prova levaria à nulidade ou à improcedência do auto de infração.
- Os valores identificados pela Fiscalização como rendimentos omissos teriam sido
devidamente declarados nas respectivas Declarações de Ajustes do IRPF dos anos-
calendário correspondentes.
- Quanto aos rendimentos identificados na conta individual 4132-6 – Caixa
Econômica Federal, o impugnante apresenta os seguintes argumentos: - Em
relação ao ano-calendário 2008, seria possível verificar que os rendimentos
indicados como omissos pela Fiscalização teriam sido devidamente declarados
como rendimentos isentos na DIRPF do exercício 2009, ano-calendário 2008.
- Em relação ao ano-calendário 2009, conforme se observaria nessa declaração, o
valor declarado por ele como rendimentos isentos, recebidos de Gotardo
Comércio e Indústria Ltda (CNPJ 27.118.447/0001-16), a título de distribuição de
lucros no decorrer do ano-calendário, no valor de R$ 250.000,00, corresponderia
aos valores identificados pela Fiscalização, não podendo tais rendimentos serem
considerados omissos.
- Em relação ao ano-calendário 2010, os valores identificados pela fiscalização
deste período e presumidos como omissos teriam sido devidamente declarados
na DIRPF exercício 2011, conforme se identificaria como rendimentos isentos,
recebidos de Gotardo Comércio e Indústria Ltda (CNPJ 27.118.447/0001-16), a
título de distribuição de lucros no decorrer do ano calendário, no valor de R$
200.000,00.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.904 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720196/2013-19
4
- Portanto, todos os rendimentos correspondentes aos depósitos/créditos
efetuados na conta corrente 4132-6 - Caixa Econômica Federal teriam sido
devidamente declarados nas DIRPF dos exercícios 2009, 2010 e 2011, não
podendo tais rendimentos serem passíveis de tributação de ofício pela Receita
Federal.
- Quanto ao rendimento identificado na conta conjunta 3021-9 – Caixa Econômica
Federal, correspondente ao depósito de R$ 1.000.000,00, ele se referiria a
distribuição de lucros efetuada em 31/12/2009 aos sócios de FIG Faculdades
Integradas de Guarapari Ltda (CNPJ 09.238.000/0001-07), que se deu da seguinte
forma, quanto aos sócios e valores de lucro distribuídos: Claudino Almir Gotardo -
R$ 333.330,00; Nilton José Gotardo - R$ 333.330,00; Danielli Souza Gotardo
Gaede - R$ 111.113,34; Marcia Gotardo - R$ 111.113,33; Andressa Maria Gotardo
- R$ 111.113,33. O impugnante teria declarado devidamente o rendimento em
sua DIRPF, conforme se demonstraria na tela transcrita à fl. 528.
- Quanto aos rendimentos identificados na conta conjunta 18140-4 – Banco
Bradesco, ele já teria declarado, em atendimento à intimação fiscal n° 8, que não
reconheceria os valores lançados naquela conta mantida em conjunto com os srs.
Gelson Matias Mocelin e Jarcir Gervásio Mocelin. Contudo, verificando a origem
dos valores, foi observado que se trataria de receita de GMS EMPREENDIMENTOS
LTDA (CNPJ 32.419.855/0001-48), devidamente reconhecida pela contribuinte
pessoa jurídica e lançada em sua contabilidade, conforme se extrairia do Razão,
que demonstraria cada valor identificado pela Fiscalização.
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Mérito
Dos Depósitos Bancários
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.904 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720196/2013-19
5

O recorrente requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira, além da
impossibilidade da presunção de renda.
Ademais, sustenta que parte dos valores seriam oriundos da distribuição de
lucros das empresas Gotardo Comércio e Indústria Ltda e FIG Faculdades Integradas de
Guarapari Ltda, além de que os depósitos na conta do Bradesco são receitas da pessoa jurídica
GMS Empreendimentos Ltda.
Em que pesem as razões ofertadas pelo Recorrente, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.904 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720196/2013-19
6
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.904 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720196/2013-19
7
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
O contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Refutada a irresignação do contribuinte acerca da legislação e presunção, observa-
se que na sua peça recursal ele repete os argumentos de que parte dos valores são originários de
distribuição de lucros.
Informa também que os depósitos na conta 18140-4 do Bradesco, corresponderiam
a receitas reconhecidas contabilmente pela empresa GMS Empreendimentos Ltda e apresenta
cópias de folhas de um Livro Razão dessa empresa, do período de 01/01 a 31/12/2010, relativas à
conta Outras Receitas.
Pois bem! Como já explicitado, é ônus do contribuinte comprovar
individualizadamente a origem dos depósitos, com identificação do depositante e da natureza da
operação. Dessa forma, deveria ter sido comprovado o efetivo repasse de numerário da pessoa
jurídica para o recorrente, coincidente em data e valor com os depósitos bancários, respaldado
com documentos que lastreassem a alegada distribuição.
De fato, sua alegação não vem acompanhada de qualquer documentação
comprobatória, que permita identificar a origem do crédito, indicando a sua natureza e revelando
coincidência de data e valor. Em outras palavras, caberia ao Recorrente juntar documentação
contábil das empresas e, especificamente, a comprovação da transferência do valor
correspondente aos lucros distribuídos, a corroborar a coincidência em datas e valores com os
depósitos considerados.
Contudo, não traz qualquer prova documental de que esses valores
corresponderiam a lucros distribuídos.
Evidentemente, apenas a própria declaração do Recorrente não constitui prova
suficiente da origem dos depósitos em sua conta bancária.
Já em relação a alegação de que os depósitos na conta 18140-4 do Bradesco
corresponderiam a receitas reconhecidas da pessoa jurídica, cabe lembrar desde já que, segundo
o princípio contábil da entidade, o patrimônio da empresa (entidade) não se confunde com o dos
seus sócios ou com os demais outros patrimônios. Sob a ótica contábil e fiscal, justamente em
razão de a pessoa jurídica e a pessoa física serem entidades distintas, seus patrimônios, bem como
suas movimentações operacionais e financeiras, devem estar segregados.
Ainda que não haja qualquer impedimento legal para a pessoa jurídica utilizar uma
conta de pessoa física para movimentar seus recursos no dia a dia, tal prática não é recomendável
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.904 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720196/2013-19
8
em razão do princípio da entidade, considerando-se, inclusive, que a empresa deve buscar sempre
facilitar e tornar transparentes seus procedimentos contábeis.
A pessoa física, sócia da pessoa jurídica, ao permitir a utilização de sua conta
bancária (de pessoa física) para a empresa movimentar os recursos da atividade empresarial, dá
margem a uma possível confusão dos patrimônios (da entidade e dos sócios), podendo haver a
mistura das despesas da empresa com as da pessoa física (sócio), sem falar na possibilidade de
perda de controle financeiro do negócio e até mesmo de fechamento da empresa em decorrência
de descontrole. Nesse caso de desrespeito ao princípio contábil da entidade - que impõe a
separação de receitas e despesas das pessoas jurídica e física – poderia haver em tese até mesmo
advertência do Conselho Regional de Contabilidade ao contador.
Na hipótese de uso de conta bancária de pessoa física pela empresa, revelando
mistura de patrimônio das duas entidades, caberá ao contribuinte pessoa física, na hipótese de
fiscalização com base no art. 42 da Lei no 9.430 de 1996, separar claramente o que é recurso da
empresa e o que é recurso seu, bem como a utilização desses recursos pela pessoa jurídica e pela
pessoa física, mediante demonstração documental das receitas e rendimentos e despesas de cada
um, com as dificuldades inerentes a esse procedimento, à medida que se afigurar necessária à
comprovação das origens das quantias creditadas em sua conta bancária.
No caso ora examinado, o Recorrente, ao alegar que os depósitos bancários
corresponderiam a receitas reconhecidas contabilmente pela empresa GMS Empreendimentos
Ltda, apresenta apenas cópias de folhas de um Livro Razão da referida empresa da conta Outras
Receitas (fls. 566/570), desacompanhadas dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro e
de qualquer outro documento que fundamente os registros em questão. Também não apresenta
explicação acompanhada de documentos no que diz respeito à utilização detalhada dos valores
depositados para pagamento de despesas da empresa e dele próprio, separando a
movimentação da pessoa física da de pessoa jurídica.
A informalidade dos negócios realizados com a empresa, não o exime de apresentar
prova da efetividade das transações.
Tal informalidade diz respeito a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em
razão da confiança entre as partes (um empréstimo sem nota promissória, por exemplo), mas não
se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte
com a Fazenda Pública. A relação entre fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem
exceção.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea, não é
capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica
de cada depósito, cabendo a contribuinte contrapor da mesma forma.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.904 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720196/2013-19
9
Portanto, improcedente os argumentos do Recorrente.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 609
DF CARF MF
Original